Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731861-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS, MARIA DE FATIMA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança condominial. Nessa sede, o réu/apelante requer o benefício de assistência judiciária gratuita. Afirma não dispor de condições de pagar as custas processuais devido à notória crise financeira vivenciada nos mais diversos setores da economia. (ID no 23785317). Em contrarrazões, o primeiro apelado impugna o pedido de gratuidade. Alega que o apelante atua profissionalmente como advogado regularmente inscrito junto à Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional do Distrito Federal, fato que acarretaria a presunção de que aufere, no mínimo, R$ 4.389,82. Sustenta que não comprovou sua situação de pobreza (ID no 23785324). De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, faz-se fundamental a apresentação da declaração de hipossuficiência, assinada pelo apelante, além de outros documentos atualizados que demonstrem a condição de miserabilidade declarada, como por exemplo: cópia da Carteira de Trabalho e da última declaração de imposto de renda, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Sendo assim, com base no art. 99, § 2o, do CPC, converto o feito em diligência, a fim de que o apelante RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE seja intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator